Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711904-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS AGRAVADO: METROPOLES MIDIA DIGITAL LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS neste recurso de agravo de instrumento, o qual não ultrapassou a barreira do conhecimento, pelas razões expostas na decisão monocrática de ID 70617267 - Decisão. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento nas hipóteses lá previstas in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, as regras estabelecidas nos arts. 1.009 e 1.010 do CPC são bastante claras: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (...) O erro na apresentação do recurso de apelação no bojo do agravo de instrumento não é passível de flexibilização pela eventual aplicação do princípio da fungibilidade, eis que o acolhimento desta excepcionalidade, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), exige o preenchimento dos seguintes requisitos, a saber: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e iii) observância do prazo do recurso cabível (vide REsp 1.828.657/RS, etc.) Não se olvida da orientação emanada do Enunciado 104 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, contudo, reputo não aplicável a fungibilidade recursal ao caso vertente, eis que não desponta maiores dúvidas acerca do direcionamento da petição do recurso de apelação, à inteligência do disposto no caput do art. 1.010 do CPC. Nesse cenário, não vislumbro dúvida objetiva razoável sobre o cabimento do recebimento e do conhecimento do recurso de apelação atravessado dentro do agravo de instrumento, que, inclusive, sequer fora conhecido. A propósito, calha citar precedentes do sodalício Superior, os quais, mutatis mutandis, bem reforçam o posicionamento ora adotado. A ver, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.1. A interposição do agravo em recurso especial contra decisão proferida pelo relator caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.2. Agravo em recurso especial não conhecido.(PET no REsp n. 2.086.319/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.1. Segundo o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não sendo cabível sua interposição contra decisão colegiada. Assim, a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.2. Agravo regimental não conhecido.(PET nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.372.825/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ELISÃO. QUESTÃO DE PROVA SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.1. Trata-se de Agravo Interno contra a declaração de incidência da Súmula 283/STF e de prejudicialidade das demais teses recursais.2. A Súmula 283/STF, efetivamente aplicada, tem o condão de afastar os demais fundamentos ditos prejudicados.3. Verifica-se que a decisão de admissibilidade apontou total consonância do julgado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao recurso apropriado para enfrentamento de decisões interlocutórias. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).4. Ademais, a aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e não configuração como erro grosseiro da escolha da parte recorrente. Para elisão da dúvida e revisão das conclusões do acórdão que não conhece da Apelação fundamentado em existência de erro grosseiro, requer-se a revisão do acervo fático-probatório dos autos. Incide a Súmula 7/STJ.5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ID 70723747, ante sua manifesta inadmissibilidade nestes autos. Preclusa esta, arquivem-se os autos mediante adoção das cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator